Tribunal: TJDFT
Processo: 0714707-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0714707-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AURELIO TEGETHOFF DE LOIOLA AGRAVADO: AURELIO RODRIGUES DE LOIOLA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AURELIO TEGETHOFF DE LOIOLA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família de Brasília, em ação de conhecimento proposta em desfavor de AURELIO RODRIGUES DE LOIOLA JUNIOR, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Vistos etc. Cuida-se de ação de exigir contas proposta por AURELIO TEGETHOFF DE LOIOLA em desfavor de AURELIO RODRIGUES DE LOIOLA JUNIOR. Intime-se, derradeiramente, a parte requerente para que cumpra, integralmente, o disposto em decisão de emenda à inicial (ID 183372884), devendo juntar comprovante de residência atualizado em nome próprio para fins de fixação da competência deste juízo, devendo juntar contrato de locação ou declaração do proprietário do imóvel no qual reside atualmente, se o caso, haja vista o documento juntado no exordial estar em nome de terceiros. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, eis que a hipossuficiência econômica exigida pela legislação relaciona-se a impossibilidade do autor realizar o pagamento das custas processuais sem sacrificar o sustento de sua família. No caso em comento o autor apresentou extratos bancário com saldo em conta, sem movimentações de pagamento de despesas mensais o que demonstra que o autor tem capacidade econômica suficiente para arcar com o pagamento dos encargos processuais, que no DF é uma das mais baratas do Brasil. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. I. Cumpra-se.” Irresignado, o agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento. Em suas razões recursais, informa que requereu a gratuidade da justiça, pedido que foi indeferido na forma da decisão retro. Aponta que “é portador de esquizofrenia paranoide (CID F20), com tratamento comprometido desde que o ALIMENTANTE encerrou o plano de saúde do qual o ALIMENTADO era beneficiário, e sua única fonte de renda é a pensão mensal recebida no importe de R$ 1.132,84 (um mil, cento e trinta e dois reais e oitenta e quatro centavos).” Complementa que a decisão recorrida, e excesso de formalismo, determinou a apresentação de comprovante de endereço em seu nome, declaração de residência ou contrato de aluguel como condição de procedibilidade. Alega que “a juntada do comprovante de residência não é pressuposto à propositura da ação, sendo suficiente a simples declaração de residência feita na inicial. NO CASO, o AGRAVANTE juntou comprovante de residência em nome de sua genitora e afirmou com ela residir, sendo bastante para preencher o requisito do art. 319 do CPC.” Assim, entende que estão presentes os requisitos e requer a concessão de efeito suspensivo à decisão vergastada. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do Agravo de Instrumento. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Da análise dos autos, observo que estão presentes os requisitos para a concessão parcial do efeito suspensivo requestado. No que tange à comprovação do endereço do autor/agravante, entendo que não exsurge a probabilidade do direito, uma vez que tal medida é necessária para a fixação da competência. Ao contrário do que alega o agravante, a efetiva comprovação da residência ou domicílio do autor da ação não se trata de simples formalismo, mas de verdadeira condição de procedibilidade da ação, sem a qual o processo deve ser extinto sem resolução do mérito. Além do mais, a decisão possibilitou ao autor que comprove seu endereço mediante simples declaração escrita da sua genitora, com quem ele alega residir. Assim, quanto a esse ponto, o efeito suspensivo deve ser indeferido. Nada obstante, no que se refere ao pedido de gratuidade judiciária, cabível o deferimento do pleito. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Por sua vez, o art. 98 do Código de Processo Civil estabelece que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Da análise do arcabouço legal, destaca-se, sob a ótica constitucional, que a aplicação do art. 98 do CPC demanda que a parte requerente da gratuidade judiciária comprove a incapacidade financeira de arcar com os custos do processo. No caso em exame, a agravante colacionou contracheque relativos ao recebimento de pensão alimentícia mensal no importe de R$ 1.132,00 (um mil, cento e trinta e dois reais). Quanto os extratos da conta poupança apresentados, relativos ao período de 2017 - 2022, observo que, embora haja valores em conta, eles são de pequena monta e nunca houve movimentações significativas em todo período observado. Por fim, o agravante está acometido por esquizofrenia paranoide (CID F20), conforme laudo médico acostado no ID. 57864772, o que corrobora a alegação de que ele não possui outras fontes de renda. Destarte, em análise primária, o agravante se amolda ao conceito de pessoa hipossuficiente para fins de concessão do benefício pleiteado. Ante a esses fundamentos, verifico a probabilidade do direito do agravante, bem como o perigo de dano decorrente da possibilidade de extinção do processo em caso de não recolhimento das custas processuais. Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE o efeito suspensivo apenas quanto ao pedido de gratuidade judiciária, até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão, e a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 12 de abril de 2024 17:39:22. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora